Tribunal: TJES
Processo: 5006217-50.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006217-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: EDSON PINHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO REVISIONAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existe orientação firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo no sentido de que “(...) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

2. Quanto ao alegado caráter abusivo da taxa aplicada aos referidos contratos, ainda que se saiba que não cabe ao Poder Judiciário fixar, de forma estanque, parâmetros – máximos ou mínimos – para a taxa de juros de contratos de cartão de crédito, parece inafastável reconhecer que a taxa média de mercado configura, sim, um norte seguro para o julgador no exame dos casos concretos que lhe são trazidos à apreciação.

3. Este órgão colegiado tem entendido que a abusividade dos juros remuneratórios restará caracterizada quando superior a uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. Precedente.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação de que os juros aplicados no contrato refletem os riscos inerentes ao mercado de financiamento de veículos antigos, portanto, com maior risco de inadimplência. Alega-se, ainda, que a taxa aplicada foi contratada de forma lícita, de forma que a revisão do contrato não seria cabível, uma vez que os juros cobrados não ultrapassam os limites de abusividade reconhecidos pela jurisprudência.

Embora os argumentos esposados pelo apelante, razão não lhe assiste quanto à ausência de abusividade dos juros praticados na avença
sub examine
.

Como é cediço, existe orientação firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo no sentido de que “(...)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”

(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Quanto ao alegado caráter abusivo da taxa aplicada aos referidos contratos, ainda que se saiba que não cabe ao Poder Judiciário fixar, de forma estanque, parâmetros – máximos ou mínimos – para a taxa de juros de contratos bancários, parece-me inafastável reconhecer que a taxa média

de mercado configura, sim, um norte seguro para o julgador no exame dos casos concretos que lhe são trazidos à apreciação.

A propósito, este órgão colegiado tem entendido que a abusividade dos juros remuneratórios restará caracterizada quando superior a uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado, conforme ilustra o seguinte aresto,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.
2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média
. 3. - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ. 5. - Recurso provido. (Apelação Cível nº 5001882-11.2022.8.08.0011, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/06/2024 - grifei)

Nesse cenário, colhe-se dos autos que o contrato de financiamento em questão estabeleceu taxa de juros remuneratórios de 5,8% ao mês e 81,19% ao ano, índices que superam significativamente a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações similares no período da contratação, que era de 1,72% ao mês e 23,27% ao ano.

Tal discrepância evidencia a desproporcionalidade da taxa aplicada, o que configura a prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor.

É certo que a livre pactuação de taxas de juros é um princípio respeitável no âmbito das relações contratuais, especialmente no mercado financeiro. No entanto, este princípio não pode ser invocado para justificar a aplicação de taxas que coloquem o consumidor em posição de desvantagem exagerada, em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo certo que o CDC, em seu artigo 51, §1º, prevê que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ao consumidor, sobretudo quando resultam em evidente onerosidade excessiva.

A revisão judicial do contrato, portanto, é medida que se impõe para reequilibrar a relação contratual, limitando a taxa de juros aos percentuais praticados no mercado, isto é, 1,72% ao mês e 23,27% ao ano, conforme determinado na sentença.

Não prospera, ainda, a alegação de ausência do interesse de agir suscitada pelo apelante, por inexistir nenhum termo aditivo ao contrato que demonstre a alteração das condições de pagamento.

Eventuais descontos concedidos, por mera liberalidade, não são suficientes para obstar o reconhecimento do direito vindicado, sendo que eventual impacto no valor a ser restituído deverá ser objeto de apuração na fase de liquidação, conforme determinado pela sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios estabelecidos na sentença, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.